Tribunal: TJSP
Processo: 2285880-78.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título Extrajudicial. Decisão que suspendeu a Execução, "ex vi" do artigo 927, inciso III, do Código de Processo Penal. INCONFORMISMO da exequente deduzido no Recurso. EXAME: Parte agravante que, mesmo depois de intimada para tanto, deixou de recolher as despesas postais de intimação da parte adversa, que não se acha representada por

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título Extrajudicial. Decisão que suspendeu a Execução, "ex vi" do artigo 927, inciso III, do Código de Processo Penal. INCONFORMISMO da exequente deduzido no Recurso. EXAME: Parte agravante que, mesmo depois de intimada para tanto, deixou de recolher as despesas postais de intimação da parte adversa, que não se acha representada por Advogado nos autos. Ausência de pressuposto de admissibilidade do Recurso, "ex vi" do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. RECURSO NÃO CONHECIDO.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228953
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2285880-78.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SCANIA
BANCO S/A, são agravados TRANSCASTELLO EIRELI - ME, WALTER CASTELLO e
MARIA CONCEIÇÃO DE SOUZA CASTELLO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSO NÃO
CONHECIDO. V.U.*, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS PETRONI
(Presidente sem voto), FÁBIO PODESTÁ E TAVARES DE ALMEIDA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285880-78.2019.8.26.0000 -Voto no 17.488
2
VOTO No
: 17.488
AGRAVO No
: 2285880-78.2019.8.26.0000
COMARCA
: SÃO PAULO - CENTRAL - 11a VARA CÍVEL
AGRAVANTE
: SCANIA BANCO S/A
AGRAVADOS
: TRANSCASTELLO EIRELI ME E OUTRO
JUIZ
: GUSTAVO COUBE DE CARVALHO
*AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. Execução de Título Extrajudicial. Decisão que
suspendeu a Execução, “ex vi” do artigo 927, inciso III, do Código
de Processo Penal. INCONFORMISMO da exequente deduzido no
Recurso. EXAME: Parte agravante que, mesmo depois de
intimada para tanto, deixou de recolher as despesas postais de
intimação da parte adversa, que não se acha representada por
Advogado nos autos. Ausência de pressuposto de admissibilidade
do Recurso, “ex vi” do artigo 1.019, inciso II, do Código de
Processo Civil. RECURSO NÃO CONHECIDO.*
Vistos.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão nos autos da Execução de Título Extrajudicial, que a agravante
move contra os agravados, proferida pelo MM. Juiz “a quo” nas fls. 274 dos
autos principais
Argumenta a exequente, ora agravante, que trata-se
de Ação de Busca e Apreensão convertida em Execução de Título
Extrajudicial; não localizado o veículo Caminhão Trator Scania, modelo R
440 A4X2, foi requerida a penhora de bens dos executados; o MM. Juiz “a
quo” entendeu que os bens indicados às fls. 252/260 dos autos principais; o
pedido foi indeferido, sob o argumento de que os veículos indicados já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285880-78.2019.8.26.0000 -Voto no 17.488
3
possuíam restrições anteriores, suspendendo-se a Ação, “ex vi” do artigo 921,
inciso III, do Código de Processo Civil; é possível a penhora sobre os direitos
que os executados possuem sobre veículo objeto de alienação fiduciária; é
cabível mais de uma penhora sobre um mesmo bem; os executados possuem
diversos bens em seus nomes, devendo ser revogada a decisão que suspendeu
a Execução pela ausência de bens penhoráveis (v. fls. 1/15).
Recebido o Recurso sem o efeito suspensivo (fl.
296), a parte agravante, embora devidamente intimada para o recolhimento
das custas referentes às despesas postais de intimação da parte adversa (fl.
297), deixou transcorrer “in albis” o prazo concedido (fl. 300).
É o relatório.
Conforme já relatado, cuida-se de Agravo de
Instrumento interposto contra decisão nos autos da Execução de Título
Extrajudicial, que a agravante move contra os agravados, proferida pelo MM.
Juiz “a quo” nos termos seguintes:
“Vistos. Fls.252/260: indefiro porque os veículos apresentam restrições
anteriores e as diligências seriam inócuas para a satisfação do débito. Suspendo a
execução com base no art. 921, caput, III, do Código de Processo Civil. Ao arquivo.
Int.” (fl. 274 dos autos principais).
Malgrado a resistência do agravante, o Recurso não
comporta conhecimento.
De início, destaca-se que o artigo 1.019, inciso II, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285880-78.2019.8.26.0000 -Voto no 17.488
4
Código de Processo Civil estabelece “in verbis” que:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se
não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco)
dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total
ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;
II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de
recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por
carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de
15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao
julgamento do recurso;
III - determinará a intimação do Ministério Público, preferencialmente por meio
eletrônico, quando for o caso de sua intervenção, para que se manifeste no prazo de 15
(quinze) dias.”
É sabido que a intimação da parte agravada é
medida essencial para o estabelecimento do contraditório. Tal intimação,
contudo, depende do recolhimento antecipado das despesas postais pela parte
interessada, no caso o agravante.
Verifica-se que diante da não comprovação do
pagamento das custas pela ora agravante na forma do artigo 1.017, § 1o, do
Código de Processo Civil, foi expressamente concedida a ela oportunidade
para a cumprir essa providência mediante o recolhimento das despesas postais
de intimação da parte adversa (v. fl. 297), em obediência ao previsto no artigo
932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, mas ele deixou fluir a
dilação em silêncio (v. fl. 300).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285880-78.2019.8.26.0000 -Voto no 17.488
5
Cumpre observar que os executados, ora agravados,
não estão representados por Advogado nos autos principais, circunstância que
afasta a possibilidade de intimação pela Imprensa Oficial.
Portanto, como o não recolhimento das despesas
postais de intimação da parte adversa implica a ausência de requisito de
regularidade formal, de rigor o não conhecimento do Recurso.
A propósito, eis a Jurisprudência:

2190165-14.2016.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Busca e Apreensão
Relator(a): Ruy Coppola
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 32a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 01/02/2017
Data de publicação: 02/02/2017
Ementa: Agravo de instrumento. Busca e apreensão. Ausência de recolhimento das custas
necessárias para intimação do agravado para apresentação de contraminuta, conquanto
devidamente intimado para tanto. Inércia do agravante que acarreta o não conhecimento do
recurso. Recurso não conhecido, revogada a liminar concedida.
2221989-88.2016.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Transporte Aquaviário
Relator(a): Sebastião Flávio
Comarca: Santos
Órgão julgador: 23a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 21/06/2017
Data de publicação: 26/06/2017
Ementa: CONTÊINER - Ação de condenação à restituição de estojo em que foi transportada
mercadoria objeto de contrato internacional - Perdimento desta - Pleito de tutela provisória
para restituição da peça imediatamente, a fim de evitar maiores custos à dona da mercadoria e
de prejuízos ao armador - Postulante que não fez o adiantamento do numerário para intimação
da parte contrária por carta, esta necessária por ainda não se achar estabilizada a relação
jurídico-processual - Inobservância do inciso II do artigo 1.019 do CPC
NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO.
2168741-13.2016.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Relator(a): A.C.Mathias Coltro
Comarca: Santos
Órgão julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 22/02/2017
Data de publicação: 06/03/2017
Data de registro: 06/03/2017

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285880-78.2019.8.26.0000 -Voto no 17.488
6
Ementa: Agravo de Instrumento obrigação de fazer e indenizatória Indeferimento de tutela
de urgência Interposição de agravo determinação para recolhimento das custas para
intimação da parte agravada exegese do art. 1019, inciso II, do Código de Processo Civil
inércia dos agravantes Agravo não conhecido.
2074039-70.2019.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Relator(a): Maurício Campos da Silva Velho
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 4a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 04/07/2019
Data de publicação: 04/07/2019
Data de registro: 04/07/2019
Ementa: Agravo de instrumento. Gratuidade judiciária. Agravantes que, embora regularmente
intimadas, deixaram de providenciar o recolhimento das custas para a intimação da parte
agravada. Ausência de requisito de regularidade formal. Recurso não conhecido.
2030112-54.2019.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens
Móveis e Imóveis
Relator(a): Silvana Malandrino Mollo
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 14a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 15/05/2012
Data de publicação: 07/06/2019
Data de registro: 07/06/2019
Ementa: Agravo de Instrumento Mandado de Segurança ITBI Indeferimento da tutela de
urgência antecipada
Pretensão de recolhimento do imposto com base no valor da
arrematação, sem correção monetária e encargos moratórios Ausência de recolhimento das
custas, nos termos dos artigos 82 e 1017 do CPC, a fim de que houvesse a intimação pessoal da
Municipalidade agravada, para apresentar contraminuta
Inteligência do quanto foi
explicitado no REsp no 1.268.324/PA, sob o regime fixado no art. 1036 do CPC Recurso não
conhecido.
Impõe-se, pois, o não conhecimento do Agravo de
Instrumento.
Diante do exposto, não se conhece do Recurso.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285880-78.2019.8.26.0000 -Voto no 17.488
7